Tribunal: TJDFT
Processo: 0728552-84.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍCIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONFISSÃO DO RÉU. LAUDO DE ACIDENTE FATAL DE TRÂNSITO. LAUDO CLÍNICO DE EMBRIAGUEZ ELABORADO PELO IML. PROVIMENTO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA NO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ E TEMA 158 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.

1. Depoimentos prestados por agentes policiais que atenderam a ocorrência e realizaram a prisão em flagrante do acusado têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, revestindo-se de especial relevo, sobretudo quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se coerentes com as declarações prestadas pelas demais testemunhas e harmônicos com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.

2. O Código de Trânsito Brasileiro autoriza a verificação do estado de embriaguez mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos (art. 306, § 2o).

3. Dada a dinâmica delituosa em que ocorridos os fatos e às circunstâncias materiais evidenciadas, retratadas no flagrante que se ultimara e nas conclusões constantes do Laudo de Acidente Fatal de Trânsito e Laudo de Exame de Corpo de Delito/Embriaguez colacionados aos autos, associadas aos depoimentos colhidos em Juízo e, sobretudo, à própria confissão do acusado, restam por comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Homicídio Culposo na Condução de Veículo Automotor, sob a influência de álcool (artigo 302, §3o, da Lei 9.503/97).

4. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal – Tema 158 de Repercussão Geral – e Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes.

5. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena no mínimo legal, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição do regime mais brando.

6. Apelação criminal conhecida e não provida.